Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708377-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RESTAURANTE LANCHONETE E BUFFET PASSON EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL. ONALT. ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. I – Diante da alteração de destinação do imóvel anteriormente à expedição do alvará de construção, é indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento. II – Apelação desprovida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV, V, VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, porque, além de o particular não ter direito subjetivo de alterar o uso do imóvel, a única possibilidade para que tal ocorra é mediante o pagamento da contrapartida, isto é, da ONALT (Outorga Onerosa de Alteração de Uso) ou da ODIR (Outorga Onerosa do Direito de Construir); c) artigo 205 do Código Civil, afirmando que a prescrição aplicável é a decenal e que o termo inicial de sua contagem é a data da notificação do autor para pagamento do débito (16 de julho de 2019); d) artigo 884 do CC, defendendo que o não pagamento da ONALT ocasiona o enriquecimento sem causa de quem altera o uso de seus imóveis e se locupleta com vultosos lucros, em prejuízo da coletividade impactada pelo adensamento maior em determinada localidade da urbe. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 30, inciso VIII, 170, inciso III, e 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam procedidas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV, V, VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, e 884 do CCB, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Em conclusão, considerando que a alteração da destinação do imóvel ocorreu previamente à expedição do alvará de construção, é indevida a exigência do pagamento da ONALT, com fundamento no art. 6o, § 3o, da Lei Complementar Distrital 294/00, para a concessão do alvará de funcionamento ao locatário, o que não impede a eventual cobrança do preço público por parte da Administração contra o proprietário, oportunidade em que poderá ser analisada a questão da prescrição, nos termos do IRDR no 10/TJDFT. (ID 17686264). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Além disso, a análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, qual seja, a Lei Complementar 294/2000, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF. (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 205 do CC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Igualmente não deve subir o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque a aplicação dos artigos 30, inciso VIII, 170, inciso III, e 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal sequer foi cogitada pelo colegiado. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Ademais, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021. No mesmo sentido o ARE 1341182 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente). DJe 16/12/2021. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam procedidas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023